Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705305-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MAUREEN LARIOS DE OLIVEIRA RECORRIDA: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. ERRO NOS CÁLCULOS DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O momento da impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça depende do momento em que o benefício é deferido, sendo a reação da parte contrária preclusiva. Decidida a questão sobre a gratuidade de justiça, a matéria está preclusa, especialmente se não há qualquer menção a fato novo que justifique a reapreciação do tema. Art. 100 do Código de Processo Civil. 2. Cuidando-se de revisão de erro material incidente sobre prestações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, a prescrição não fulmina o próprio fundo de direito, mas apenas cada parcela, como forma de concretizar o princípio da segurança jurídica. 3. A correção de erro material no pagamento de benefício de complementação de aposentadoria não se confunde com a redução do benefício, sendo legítima, desde que fundamentada e respeitado o contraditório. 4. A correção de erro material em relação a um participante não se confunde com a instituição de contribuições extraordinária devida a todos os participantes, pois esta tem a finalidade de cobrir necessidades extras e garantir o pagamento dos benefícios e a revisão de benefício visa a ajustar o valor devido àquele beneficiário específico. 5. É incabível a restituição dos valores pagos a maior em virtude de erro de cálculo de benefício cometido pela própria entidade de previdência complementar, em virtude da manifesta boa-fé do beneficiário e do fato de os valores recebidos a título de benefício complementar possuírem caráter alimentar, sendo, portanto, irrepetíveis. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. O fato de a entidade de previdência complementar ter implementado administrativamente desconto no contracheque do participante como forma de se ressarcir em relação ao cálculo errôneo do benefício de previdência complementar, por si só, não geral abalo moral, tendo em vista que não tem o condão de atingir direitos da personalidade e, por conseguinte, não há o dever de indenizar. 7. Apelação da parte ré parcialmente conhecida e, nesses termos, parcialmente provida. 8. Apelação da parte autora desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, sustentando que houve expressa redução dos seus benefícios, bem como a ocorrência de bis in idem, com duplo ônus ao participante, uma vez que já vem arcando com as parcelas de contribuição extraordinária; c) artigos 178 e 427, ambos do Código Civil, sob o argumento de que as contribuições extraordinárias implementadas colidem com a impossibilidade de revisão do benefício com supostos erro de cálculo; d) artigos 186 e 927, ambos do CC, alegando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão da cobrança vultosa e inesperada da dívida, que abalou a sua honra objetiva e subjetiva. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b”, “c” e “d”, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que ser refere à apontada ofensa aos artigos 21 da Lei Complementar 109/2001, 178 e 427, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que a ocorrência do erro material restou demonstrada nos autos e que não se vislumbrou qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela recorrida, pois as contribuições extraordinárias são devidas a todos os participantes, e a revisão do benefício visa ajustar o valor devido ao beneficiário específico, no caso, o da recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o seguimento do recurso pelos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois analisar se houve dano moral passível de indenização, necessariamente, reexame de fatos e provas. Registre-se que o enunciado 7 da sumula do STJ incide também quanto a recurso fundamentado em divergência jurisprudencial (REsp 1085443/SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, DJ-e de18/2/2009. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à alínea “c” do permissivo constitucional, porque, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas (AgInt no REsp 1796778/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2020.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003